Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-80.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): PACIENTE: RENAN SANTOS PONTES
Órgão julgador: PACIENTE: RENAN SANTOS PONTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
10/11/2020
Número: 0600512-80.2020.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000654-74.2016.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600512-80.2020.6.16.0000 impetrado por Anderson
de Oliveira Alarcon e Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos, em favor do paciente Renan Santos
Pontes em face do Juízo da 065ª Zona Eleitoral de Porecatu/Pr, nos autos de Execução Penal nº 66-
96.2018.6.16.0065, alegando tratar-se execução provisória das penas impostas a Renan Santos
Pontes, em face da condenação havida nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0000654-
74.2016.6.16.0065, em que fora declarada a extinção das penas impostas ao ora paciente, sob o
fundamento de regular cumprimento da obrigação. Considerando a existência de omissão e erro
material existentes no citado decisium, o paciente apresentou Embargos de Declaração, os quais,
todavia, não foram acolhidos. Alegam os impetrantes que a hipótese não é de extinção da pena
pelo cumprimento, mas de extinção da pretensão punitiva do Estado. Informam que, contra o
paciente, vereador em segundo mandato e candidato a Vice-Prefeito no Município de Porecatu-PR,
foram propostas AIRCs que acabaram já julgadas procedentes em primeira instância, o que denota
risco concreto de perecimento do seu direito fundamental de elegibilidade, nos autos de Registro
de Candidatura RRC nº 0600303-13.2020.6.16.0065 (Requer: a) admissão do presente Habeas
Corpus, e o seu imediato processamento, considerando a urgência que o caso concreto demanda;
b) a concessão da liminar pleiteada no bojo do presente HC, de modo que sejam suspensos todos
os efeitos da condenação criminal subjacente e da decisão que decretou a extinção da pena pelo
cumprimento no bojo da execução provisória incidental, ao menos até o julgamento de mérito do
presente HC; ou a concessão parcial da liminar, de modo que, à luz do art. 26-C, da LC 64/90, sejam
suspensos os efeitos de eventual causa de inelegibilidade reflexa decorrente da condenação
criminal subjacente e da decisão de extinção de pena pelo cumprimento proferida no bojo do
incidente, ao menos até o final julgamento de mérito do HC; c)a concessão da Ordem de Habeas
Corpus, de modo que, ante às peculiaridades do caso concreto, seja aplicado à espécie o instituto
da detração penal (art. 42 do CP) e, como consequência, seja extinta a punibilidade do agente, por
conta do manifesto exaurimento da pretensão punitiva do Estado, com final trancamento da ação
penal eleitoral subjacente, seja para tutelar a liberdade, seja para tutelar a primariedade do réu, seja
para tutelar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, seja para resguardar séculos de teoria
constitucional e a teoria da nulidade, seja, enfim, para preservar o direito de elegibilidade).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RENAN SANTOS PONTES (PACIENTE)
RICARDO WYPYCH (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (IMPETRANTE)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(IMPETRANTE)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17503
566
06/11/2020 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.810

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600512-80.2020.6.16.0000 – Porecatu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
PACIENTE: RENAN SANTOS PONTES
- OAB/PR67159
ADVOGADO: RICARDO WYPYCH
- OAB/RS0085529
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
- OAB/DF0037270
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON
IMPETRANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON
IMPETRANTE: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
. INDEFERIMENTO DA
EMENTA
HABEAS CORPUS
LIMINAR.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MANIFESTA
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
CONDENAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. RECURSO EM
FACE
DA
SENTENÇA
INTEMPESTIVO
E
NÃO
CONHECIDO. MANEJO DE SUCESSIVOS RECURSOS
VISANDO O CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA
DE TRÂNSITO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO PELO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA
PENA. CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
EM
VIRTUDE
DO
SUPERVENIENTE ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADC
43 e 44. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE, SE NÃO HÁ MAIS
PENA A CUMPRIR, DEVE SER RECONHECIDA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO MOTIVO DE
EXAURIMENTO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELO
CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA E ASSIM SEREM
AFASTADOS TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
Num. 17503566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

PREVISÃO
LEGAL
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A condenação do paciente em primeiro grau por crime
eleitoral ainda que por intempestividade do recurso, foi
mantida em segunda grau de jurisdição, pelo que presente
causa de inelegibilidade do paciente, ainda que a decisão
não tenha transitado em julgado, por conta de sucessivos
recursos, todos sem êxito, daí porque parece ser remota
hipótese de reversão daquela condenação.
2. Por força de decisão monocrática de Ministro do Tribunal
Superior Eleitoral, proferida antes do julgamento da Ações
Declaratórias de Inconstitucionalidade nºs 43 e 44,
instaurou-se execução provisória da decisão, que acabou
sendo integralmente cumprida antes do trânsito em julgado,
levando a ser declarada extinta a pena pelo seu integral
cumprimento.
3. Alegação dos impetrantes de que, diante desse quadro,
deveria ser extinta a punibilidade, tese manifestamente
improcedente, porquanto não há amparo jurídico para a
pretendida distinção dos efeitos advindos do cumprimento da
pena em execução provisória daquele concretizado em
execução definitiva, daí porque correta a extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena, mantidos
todos os efeitos da condenação, dentre os quais a
inelegibilidade, que se projeta para até 8 (oito) anos contados
do cumprimento da pena.
4. Não se mostra razoável a tese de que a superveniente
alteração entendimento do Supremo Tribunal Federal nas
Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nº 43 e 44
retroagiria para anular e desconsiderar todos os efeitos de
todas as execuções provisórias em curso quando daquele
julgamento, o que, de qualquer forma, não afastaria os
efeitos da condenação do paciente.
5. Não há previsão legal no sentido de que, havendo o
integral cumprimento provisório da pena, deva ser extinta a
punibilidade por “exaurimento da pretensão punitiva”.
6. No que tange à apreciação de eventual nulidade da
execução, consta que ora paciente interpôs recurso de
Agravo em Execução Penal nos autos de Execução Penal,
invocando os mesmos argumentos do presente Habeas
o que indica que a questão ainda está em discussão
Corpus,
nas vias ordinárias.
Num. 17503566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

7. Impossibilidade de acolhimento do pedido subsidiário
visando a concessão parcial da liminar, de modo que, à luz
do art. 26-C, da LC 64/90, sejam suspensos os efeitos de
eventual causa de inelegibilidade reflexa decorrente da
condenação criminal subjacente e da decisão de extinção de
pena pelo cumprimento proferida no bojo do incidente, por
ausência de probabilidade do direito.
8. Por tudo isso, ausente coação à liberdade de locomoção,
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, pressupostos
para concessão do
, conforme previsto no
habeas corpus
artigo 5º da Constituição Federal”.
9. Agravo Regimental não conhecido. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, não conhecendo do Agravo interposto, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de
, com pedido liminar, impetrado por ANDERSON DE
Habeas Corpus
OLIVEIRA ALARCON e GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS, em que figura
como paciente RENAN SANTOS PONTES, em face de atos perpetrados pelo Juízo da 65ª
Zona Eleitoral de Corbélia, proferida nos autos de Execução Provisória da Pena nº
66-96.2018.6.16.0065.
Relata, em suma, que:
Nos autos nº 66-96.2018.6.16.0065, de execução provisória criminal em
face do paciente, Renan Santos Pontes, em que foi declarada a extinção das penas, sob
o fundamento de regular cumprimento da obrigação em face da condenação havida nos
autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000654-74.2016.6.16.0065;
Face à existência de omissão e erro material no citado
, o paciente
decisium
apresentou Embargos de Declaração, os quais, todavia, não foram acolhidos;
A hipótese não é de extinção da pena pelo cumprimento, mas de extinção
da pretensão punitiva do Estado, já que a situação na qual se encontra o paciente é
teratológica e o constrangimento ilegal é indisfarçável, afinal, além da inconstitucionalidade
da chamada execução provisória da pena, sobreveio, pela
ab initio
inércia do TSE e pela ação inconstitucional do juízo da execução, despacho de extinção
Num. 17503566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

de uma pena inexistente, o que atrai, ao paciente, efeitos secundários graves,
notadamente quanto à higidez da sua elegibilidade;
O paciente se encontra sofrendo vilipêndio ou na iminência de ser
vilipendiado em sua liberdade plena e primariedade, além de ver cerceado o pleno
exercício dos seus direitos políticos, considerado o perecimento do seu direito de
elegibilidade;
Em data de 22 de agosto de 2018 sobreveio decisão monocrática proferida
pelo Relator do caso no TSE, Min. Luís Roberto Barroso, no sentido de negar seguimento
ao Agravo no RESPE manejado pelo paciente nos mencionados autos de ação penal,
ocasião na qual também foi determinada a execução antecipada (ou provisória) da
reprimenda imposta ao ora impugnado. A execução antecipada da pena, uma vez
determinada e posta em marcha, abarcou natureza cautelar, pois inexistente trânsito em
julgado da sentença penal;
Ocorre que a execução antecipada (cautelar) da pena é inconstitucional e
ilegal em sentido estrito, conforme decidiu o STF no bojo das ADC n° 43 e 44.
Trata-se, portanto, de determinação inconstitucional e ilegal, pois no bojo
das ADC 43 e 44 não houve modulação de efeitos, possuindo portanto efeitos
,
ex tunc
com retroatividade máxima, observada, pois, a teoria da nulidade;
Assemelhar o caso como extinção da pretensão executória é impor ao réu
uma interpretação prejudicial, verdadeira analogia
(não há trânsito em
in malam partem
julgado e, consequentemente, não há –e não havia -pena a ser cumprida, ao fim e ao
cabo);
O caso concreto reclama, dessa forma, a atração do instituto da detração
penal, tal e qual a previsão constante do artigo 42 do CP;
O paciente já cumpriu, mesmo cautelarmente, aproximados dois anos de
uma reprimenda (privativa de liberdade, ainda que em regime aberto) que não se
configura como pena e que representam mais tempo do que a própria pena imposta pela
sentença da Origem, que somente poderia ser cumprida, aí sim, houvesse trânsito em
julgado, o que não é o caso;
Os impetrantes requerem a concessão da Ordem, de modo que, ante às
peculiaridades do caso concreto, seja aplicado à espécie o instituto da detração penal
(art. 42 do CP) e, como consequência, seja extinta a punibilidade do agente, por conta do
manifesto exaurimento da pretensão punitiva do Estado, com final trancamento da ação
penal eleitoral subjacente, seja para tutelar a liberdade, seja para tutelar a primariedade
do réu, seja para tutelar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, seja para
resguardar séculos de teoria constitucional e a teoria da nulidade, seja, enfim, para
preservar o direito de elegibilidade;
Resta clara, portanto, a plausibilidade do direito veiculado pelo paciente,
sendo não apenas possível, como indispensável, a concessão da liminar pleiteada no
caso, tudo para evitar a ocorrência de prejuízo irreparável ao condena;
Num. 17503566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

De outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no
fato de que o paciente o paciente se encontra na iminência de ter e ver cerceado seus os
respectivos direitos políticos, direitos fundamentais que são, assim como o exercício de
um mandato eletivo proporcional devidamente outorgado pela soberania popular.
Não bastasse isso, o paciente se encontra na iminência de ser compelido a
cumprir a pena imposta a ele no bojo do processo penal de fundo, o que traz ameaças
concretadas ao seu direito de ir e vir;
Ainda, contra o paciente, vereador em segundo mandato e candidato a
Vice-Prefeito no Município de Porecatu-PR, foram propostas AIRC’s que acabaram já
julgadas procedentes em primeira instância, o que denota risco concreto de perecimento
do seu direito fundam de elegibilidade.
Em juízo de urgência, pretende seja concedida ordem liminar para que sejam
suspensos todos os efeitos da condenação criminal subjacente e da decisão que decretou a
extinção da pena pelo cumprimento no bojo da execução provisória incidental, ao menos até o
julgamento de mérito do presente HC; ou a concessão parcial da liminar, de modo que, à luz do
art. 26-C, da LC 64/90, sejam suspensos os efeitos de eventual causa de inelegibilidade reflexa
decorrente da condenação criminal subjacente e da decisão de extinção de pena pelo
cumprimento proferida no bojo do incidente, ao menos até o final julgamento de mérito.
Ao final, requerem a concessão da ordem de Habeas Corpus, de modo que, ante
às peculiaridades do caso concreto, seja aplicado à espécie o instituto da detração penal (art.
42 do CP) e, como consequência, seja extinta a punibilidade do agente, por conta do manifesto
exaurimento da pretensão punitiva do Estado, com final trancamento da ação penal eleitora
subjacente, seja para tutelar a liberdade, seja para tutelar a primariedade do réu, seja para
tutelar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, seja para resguardar séculos de teoria
constitucional e a teoria da nulidade, seja, enfim, para preservar o direito de elegibilidade.
Juntou documentos.
Pela decisão ID 12601166, indeferi a tutela liminar.
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos no ID
13322466.
Pela petição ID 13538766 os impetrantes requereram a reconsideração da
decisão liminar, o que restou indeferido pela decisão ID 13967816.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer acostado no ID 16681266 sustenta
que o Habeas Corpus não merece ser conhecido, pois o que se tem, em verdade, é o mero
inconformismo do paciente, que busca com este remédio constitucional o reconhecimento da
extinção da pretensão punitiva estatal, o que lhe renderia o afastamento das consequências
secundárias da pena, como a inelegibilidade. No mérito, manifesta-se pela denegação da
ordem, argumentando que, a despeito da relevância dos argumentos suscitados pela parte
impetrante, nada há nos autos que permita evidenciar o alegado constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente, a ser reprimido pela via excepcional do
.
Habeas Corpus
Num. 17503566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

Após a conclusão dos autos a este Relator, os impetrantes, repisando os mesmos
argumentos das petições anteriores, apresentaram Agravo Regimental, requerendo que, não
sendo reconsiderada a v. decisão monocrática agravada, requer o processamento da
irresignação com posterior submissão da controvérsia ao órgão fracionário, para julgamento de
conhecimento e de provimento, pugnando-se, desde já, pela inclusão do recurso em pauta de
julgamento, com prévia intimação da defesa, possibilitando-se, de mais a mais, a realização de
sustentação oral em prol do paciente (ID 16827416).
É o relatório.
VOTO
Apresenta-se em mesa o presente Habeas Corpus, conforme permissivo disposto
no art. 61, I, do Regimento Interno do TRE/PR.
Preliminarmente, cumpre destacar a manifesta intempestividade do Agravo
Regimental.
Conquanto os impetrantes e agravantes argumentem que deve ser aplicada à
situação a Súmula 699 do STF que dispõe que “O prazo para interposição de agravo, em
processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto
” e que, assim,
a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil
considerando que a decisão que ratificou a não concessão do pedido liminar foi publicada em
27/10/2020 e o prazo encerraria em 03 de novembro de 2020, tal alegação não merece
prosperar.
Ora, a Lei 8.038/1.990 trata de processos de competência originária do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e o e o agravo a que se refere a Súmula é o
Agravo de Instrumento em face da decisão que denega Recurso Extraordinário e Recurso
Especial.
Quanto ao Agravo Regimental, o Regimento Interno desta Corte expressamente
prevê, em art. 121, que deve ser interposto no prazo de 03 (três) dias, que no caso concreto
findou em 30 de outubro de 2020.
Dessa forma, não é de ser conhecido do Agravo Regimental, por ser
manifestamente intempestivo. Ademais, estaria prejudicado por conta do julgamento do habeas
corpus nessa mesma data.
No que tange ao
propriamente dito, do atento exame dos
Habeas Corpus
elementos instrutórios acostados, a pretensão deduzida não comporta acolhimento, devendo
ser confirmada a liminar.
Na decisão liminar ID, assim fundamentei:

deve ser concedido em favor de alguém que venha a sofrer
“O habeas corpus
ou se encontre na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua
Num. 17503566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

liberdade de ir e vir, de acordo com os arts. 5º, LXVIII, da Constituição Federal
e 647 do Código de Processo Penal.
Por sua vez, o art. 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses em
que a coação é tida como ilegal, nestes termos:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a
lei a autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade.

Logo, é de se admitir o presente Habeas Corpus por versar sobre suposta
nulidade quanto à execução provisória da pena bem como sobre extinção da
punibilidade.
Pleiteiam os impetrantes, em sede de liminar, a suspensão de todos os efeitos
da condenação criminal subjacente e da decisão que decretou a extinção da
pena pelo cumprimento no bojo da execução provisória incidental, ao menos
até o julgamento de mérito do presente HC.
Nessa estreita via, a concessão liminar requer que sejam satisfeitos dois
requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora.
Numa análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica,
contudo, a probabilidade do direito.
Inicialmente, cumpre contextualizar brevemente os fatos.
O paciente RENAN SANTOS PONTES foi condenado, em 09 de maio de 2017,
nos autos de Ação Penal nº 654-74.2016.6.16.0065, pelo Juízo da 65ª Zona
Eleitoral de Porecatu (id 12282216, pg. 27 e ss), como incurso nas sanções
punitivas dos artigos 299, do Código Eleitoral Brasileiro, em liame com o artigo
61, Inciso II, alínea "h", do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) anos e
03 (três) meses de reclusão, no regime aberto, mais 08 (oito) dias multa.
Em face da sentença, foi interposto Recurso Criminal, que não foi conhecido
em virtude de sua intempestividade (Acórdão nº 53.715 desta Corte). Opostos
Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 12282316). Interposto
Recurso Especial Eleitoral, este teve seu seguimento negado (ID 12282366, p.
50 e ss), tendo sido interposto, então, Agravo.
Num. 17503566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

Em decisão monocrática, proferida em proferida em 22 de agosto de 2018, o
Exmo. Min. Luís Roberto Barroso negou seguimento ao Agravo e determinou a
execução provisória da pena (ID 12282466, p. 19 e ss).
Essa decisão foi alvo de Agravo Interno, interposto pelo paciente, ao qual
também foi negado provimento (ID 12282466, p. 52 e ss), cujo Acórdão foi
objeto de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID12282516, p.
29 e ss), tendo sido interposto Recurso Extraordinário, em 13 de maio de 2019
(ID 12282516 pg. 37e ss), ao qual foi negado seguimento (ID 12282666),
sendo que houve então a interposição de Agravo, o qual também não foi
conhecido (ID 12282666, p. 24 e ss).
Após, dos documentos apresentados pelo impetrante, verifica-se que houve a
oposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, seguindo-se
de novos Embargos, os quais não foram conhecidos, tendo havido outras
movimentações no processo, relativas a juntadas de expedientes e conversão
para o PJE (ID 12282166), não constando a certificação do trânsito em julgado.
Sustentam os impetrantes que, em virtude da decisão monocrática proferida
pelo Min. Luís Roberto Barroso, o paciente foi submetido à inconstitucional
execução provisória da pena, em tempo inclusive maior ao da própria
condenação e que, encerrado o cumprimento, seria o caso de extinguir a
punibilidade não pelo cumprimento integral das penas, mas sim pelo manifesto
exaurimento da pretensão punitiva do Estado, afastando-se desse modo os
efeitos de uma condenação que sequer transitou em julgado.
Dessa narrativa, ao que tudo índica, houve o cumprimento da pena antes de
eventual trânsito em julgado da condenação, o que ocorreu com base na
decisão do Min. Luís Roberto Barroso pela qual foi negado seguimento ao
Agravo e determinada a execução provisória, destacando-se que esta
determinação se deu em 22 de agosto de 2018, antes, portanto, do julgamento
das ADC nº 43 e 44.
Dessa forma, o que se tem hoje é a condenação do réu em primeiro grau,
mantida pela órgão colegiado, ainda que por intempestividade do recurso, não
tendo a decisão, ainda, transitada em julgado. Diga-se de passagem, após
sucessivos expedientes processuais que reconhecem a intempestividade de
seu Recurso Criminal, aparenta ser remota hipótese de reversão desta
condenação.
Sendo esse o contexto, em que a matéria ainda está
, vislumbra-se
sub judice
duas possibilidades. Ambas, contudo, não favorecem a tese dos impetrantes.
Ora, se mantida a decisão definitivamente, embora já cumprida a pena, serão
mantidos todos os efeitos da condenação, dentre os quais a inelegibilidade,
cuja prazo de 08 anos é contado do cumprimento da pena, nos termos do art.
1º, I, “e”, 4 da LC nº 64/1990.
Já na hipótese ser revertida a condenação, o paciente tornar-se-á elegível e,
inclusive, poderá ingressar com eventual ação de reparação de danos.
Enquanto isso, porém, permanecem as consequências legais de sua
condenação, que não são afastadas pelo cumprimento antecipado da pena, até
por falta de previsão legal a esse respeito. Entender diversamente implicaria,
salvo melhor juízo, em colocar o paciente em situação distinta de todos os
Num. 17503566 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

demais réus que cumpriram suas penas e não podem, enquanto perdurar o
prazo da LC 64/90, ser candidatos.
Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, não se
vislumbra a probabilidade de acolhimento da tese de que deve ocorrer o
trancamento da ação penal em virtude da extinção da punibilidade pelo motivo
de exaurimento da pretensão punitiva pelo cumprimento antecipado da pena e
tampouco de que deve ser considerada nula a execução provisória no caso em
questão.
A par da discussão acerca da retroatividade ou não dos efeitos das decisões
das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e 44, o fato é que o
paciente já cumpriu a integralidade da pena, ainda que antecipadamente,
sendo que sua punibilidade necessita ser declarada extinta, parecendo que a
legislação não dá margem para extinção por causa diversa, neste caso, senão
pelo próprio cumprimento da pena.
Ademais, não há previsão legal para extinção da punibilidade pelo exaurimento
da pretensão punitiva pelo cumprimento antecipado da pena. Aliás, a
circunstância em que o Código Penal faz referência à perda da pretensão
punitiva é pela prescrição antes de transitada em julgado a condenação, o que
não é o caso dos autos.
Ainda, estando ainda
dice e tramitando perante instância superior a
sub ju
apreciação da própria condenação, não parece ser o
a via
Habeas Corpus
adequada para discutir-se acerca dos efeitos dessa condenação, cuja
execução provisória também foi, inclusive, determinada pela própria instância
superior.
Aliás, no que tange à apreciação de eventual nulidade da execução, a partir da
fl. 289 do ID 12282816 consta que ora paciente interpôs, no dia 19 do corrente
mês, recurso de Agravo em Execução Penal nos autos de Execução Penal,
invocando os mesmos argumentos do presente
o que indica
Habeas Corpus,
que a questão ainda está em discussão nas vias ordinárias.
Também não encontra guarida, neste momento de cognição sumária, o pedido
subsidiário formulado, visando a concessão parcial da liminar, de modo que, à
luz do art. 26-C, da LC 64/90, sejam suspensos os efeitos de eventual causa de
inelegibilidade reflexa decorrente da condenação criminal subjacente e da
decisão de extinção de pena pelo cumprimento proferida no bojo do incidente,
ao menos até o final julgamento de mérito.
Não se olvida que a Súmula 44 do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que
esse dispositivo não afasta o poder geral de cautela do magistrado. Contudo,
tal providência somente pode ser concedida mediante expresso pedido quando
da
contra as
ali referidas, sob
interposição do recurso
decisões colegiadas
pena de
.
preclusão
Neste caso, não tendo havido sequer o conhecimento do recurso criminal, o
que permanece incólume, por ora, é a sentença condenatória – decisão
monocrática - de primeiro grau, não alterada pela instância superior.
Não fosse tudo suficiente para o indeferimento da liminar, não se verifica
igualmente urgência na concessão da liminar pretendida: primeiro, diante da
celeridade inerente presente rito; e segundo, porque, em relação à eventual
Num. 17503566 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

repercussão em processo de registro de candidatura, a legislação já assegura
que “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido do registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
” (art. 11, § 10, da Lei nº 9.5014/1997).
que afastem a inelegibilidade
Assim, não se vislumbra, ao menos neste juízo de cognição sumária, coação à
liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder,
pressupostos para concessão do
, conforme previsto no artigo 5º
habeas corpus
da Constituição Federal”.

Ratificam-se todos os argumentos daquela decisão.
Com efeito, verifica-se que o paciente já se utilizou dos mais diversos expedientes
processuais para evitar o trânsito em julgado e afastar os efeitos da condenação,
especialmente a sua inelegibilidade.
Mas o fato é que há uma condenação criminal por delito eleitoral, confirmada em
segundo grau, ainda que pela intempestividade do recurso, sendo remotíssima a hipótese de
reversão desta condenação, tanto foi assim que a execução provisória da pena foi determinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
É de se destacar que o paciente já havia cumprido quase a integralidade da pena
quando o Supremo Tribunal Federal julgou as Ações Declaratórias de Constitucionalidade de
nº 43 e 44, e, por mais que não se tenha notícias da modulação dos efeitos daquela decisão,
não se mostra razoável desconsiderar as penas que estavam em cumprimento naquele
momento.
E, tendo havido o integral cumprimento da pena e, inclusive requerimento do
próprio paciente para que a pena fosse declarada extinta, a única forma legalmente prevista
para tanto é pelo integral cumprimento da pena, subsistindo todos os efeitos da condenação,
inclusive a inelegibilidade.
Na verdade, não há razão jurídica para distinguir os efeitos do cumprimento
provisório da pena daqueles advindos do cumprimento definitivo, dentre os quais tem
relevância o marco inicial do prazo legal de inelegibilidade. A tese do paciente nesse sentido é,
no mínimo, insólita.
Assim também é porque não previsão legal de “exaurimento da pretensão
punitiva” por ausência de pena a cumprir em razão de já ter sido cumprida antecipadamente.
Ademais, nas informações prestadas pela autoridade coatora consta que:
“(...) foi interposto agravo em execução em face da decisão lançada às fls. 952
da sobredita execução da pena, por meio da qual em 16/09/2020 foi extinta a
punibilidade do Impetrante pelo cumprimento das suas penas (privativa de
liberdade e de multa) impostas na ação penal eleitoral acima enumerada,
inclusive atendendo ao seu próprio pedido formulado às fls, 942 dos autos da
execução da pena.
Num. 17503566 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

O comentado agravo em execução, que foi interposto em 19/10/2020, às fls.
1.016 dos mesmo autos, está em regular tramitação.
E para complementar a contextualização da situação fático-jurídica do
Impetrante, remeto cópia em anexo a este ofício do despacho proferido em
30/01/2020 retratando a série de recursos manejados sem sucesso pelo
impetrante nas Instâncias Superiores”. (ID 13322466).

Desse modo, resta claro que a situação da extinção da sua pena encontra-se em
apreciação em via ordinária – agravo em execução – não sendo o
a via
habeas corpus
adequada para tanto.
Cabe destacar as conclusões do Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no
sentido de que o presente remédio constitucional está sendo manejado como mais um
expediente infundado, visando unicamente o afastamento da inelegibilidade que recai sobre o
paciente:

Como já ressaltado, o pressente remédio constitucional está sendo usado pelo
paciente como mais um expediente - dentre tantos outros deque já lançou mão,
com o propósito infundado de afastar sua inelegibilidade.
O que se tem, no caso concreto, é uma situação extremamente simples, que o
condenado RENAN SANTOS PONTES tornou complexa com seus diversos
recursos e inconformismo. A situação é uma só: Renan foi condenado em
primeira instância. A decisão foi mantida por órgão colegiado. Renan cumpriu
antecipadamente a pena. Após o cumprimento da pena deve aguardar oito
anos para ver restabelecidos seus direitos políticos. Antes de decorridos esses
oito anos está inelegível. Qualquer outra ilação é mero esforço argumentativo.
4. Conclusão
Não se vislumbrando constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento da
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, bem como no
reconhecimento de suspensão dos direitos políticos do paciente e consequente
inelegibilidade, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Assim, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do Habeas Corpus. Caso o Tribunal entenda ser o caso de
conhecer-se, manifesta-se pela denegação da ordem.

Por todo o exposto, não se vislumbra, coação à liberdade de locomoção dos réus,
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, pressupostos para concessão do
,
habeas corpus
conforme previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

DISPOSITIVO
Num. 17503566 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192

Pelo exposto, vota-se no sentido de que esta Corte não conheça do agravo
regimental por ser manifestamente intempestivo e denegue a ordem de
.
habeas corpus

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0600512-80.2020.6.16.0000 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - PACIENTE: RENAN SANTOS PONTES - Advogados do(a)
PACIENTE: RICARDO WYPYCH - PR67159, GUILHERME RODRIGUES CARVALHO
BARCELOS - RS0085529, ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF0037270 - IMPETRANTE:
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON, GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, não conhecendo do Agravo interposto, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17503566 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612360108500000016917192
mero do documento: 20110612360108500000016917192